Tribunal: STF
Processo: ARE 1353868
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 23) interposto em em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso interposto pelo Estado do Paraná, no qual se discute sobre a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, envolvendo o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados à lista do SUS (eDOC 22). 



    A União sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, eis que não é aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema 793 parte final da repercussão geral (eDOC 23, p. 5-7):



    Alega que que “assim, pode-se afirmar que a tese de repercussão geral fixada por ocasião do julgamento do mencionado Tema nº 793 não abrange o medicamento/tratamento que, embora tenha registro na ANVISA, ainda não foi padronizado e incorporado à lista do SUS, para a finalidade indicada“ (eDOC 23, p. 8).



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 29). 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente